Tribunal: TJDFT
Processo: 0704945-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704945-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA LAISSY LTDA - ME, ALDAIR PEREIRA DUARTE, LAIDE DIAS DE ARAUJO DUARTE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para pesquisa no Sistema Infojud. O agravante alega que foram realizadas diversas tentativas de localização dos bens dos executados, mas todas restaram infrutíferas. Sustenta que o seu pleito encontra respaldo nos arts. 772, inciso III e 773, parágrafo único, ambos do CPC. Afirma que a utilização do Sistema Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, de modo que deveria ser deferido, sob pena de violar os arts. 926 e 927, ambos do CPC. Defende que se faz imprescindível a aplicação dos princípios processuais da celeridade, economia, cooperação e da efetividade no cumprimento de sentença em tela. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Pugna pelo provimento do recurso para que se permita a realização de buscas via Sistema Infojud. Requer, ainda, a concessão do efeito suspensivo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Verifica-se o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, que emerge do risco de os executados dissiparem seus bens – se é que eles os possuem – durante o trâmite do presente recurso, bem como de o recorrente não ter outra alternativa para encontrar bens passíveis de penhora e se ver incapacitado de obter seu crédito. Com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não lhe socorre. Isso porque, pelo menos em análise prelibatória, verifica-se que o recorrente não teria esgotado as diligências cabíveis no sentido de encontrar bens passíveis de penhora, como orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Anote-se, ademais, que a solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando efetivamente verificado o esgotamento dos meios à disposição da exequente para localização de bens passíveis de penhora, o que parece não ter ocorrido na hipótese em exame. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2021 14:17:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator